Tribunal: TJDFT
Processo: 0756729-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0756729-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECNICA CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TECNICA CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (ID 79859712) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 258812948, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706728-24.2022.8.07.0018 movido pelo DISTRITO FEDERAL em face do ora Agravante, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: I - Diante da certidão de ID 249155816, considerando que trata-se de honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa - verba pertencente ao Distrito Federal e de natureza alimentar, a sua exigibilidade decorre da prolação da sentença, e não do trânsito em julgado. Nessa senda, a execução provisória não exclui a incidência de atualização legal, de modo que a tese da impugnação de que não há juros não merece guarida, de modo que o critério aplicável é o estipulado pela EC 113/2021. II - Dessarte, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos honorários sucumbenciais, que deverá observar (i) incidência exclusiva da Taxa Selic - correção + juros, conforme o art. 3o da EC 113/2021; e (ii) termo inicial a partir do ajuizamento da ação, conforme Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. O cumprimento de sentença versa sobre honorários de sucumbência, fixados em quantia certa (percentual sobre o valor da causa); 2. A presente fase é de cumprimento provisório, justamente porque a sentença não transitou em julgado; 3. Os juros moratórios não podem incidir antes do trânsito em julgado da sentença que os fixou; 4. A Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, invocada na decisão agravada, assegura tão somente a atualização monetária da base de cálculo desde o ajuizamento, não se confundindo, contudo, com a incidência de juros moratórios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela flagrante violação ao art. 85, § 16, do CPC, norma de aplicação imperativa e específica para a hipótese, reforçada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Pontua que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo configura-se pelo risco iminente de a Fazenda Pública promover a penhora de valores indevidamente majorados, causando dano de difícil reparação. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, (i) afastar a incidência de juros de mora sobre o valor exequendo (enquanto não transitada em julgado a ação principal), determinando novo cálculo de atualização do débito de acordo com o art. 85, § 16, do CPC; (i) em razão do provimento da impugnação, a condenação da Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, a serem fixados entre 10% e 20% do valor do benefício econômico do provimento. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 79862493). DO EFEITO SUSPENSIVO Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, nos quais já houve a remessa e o retorno dos autos da Contadoria Judicial, sendo iminente o início dos atos constritivos. Além disso, a probabilidade do direito foi demonstrada, uma vez que a decisão recorrida determinou a incidência de juros a partir do ajuizamento da ação, em possível violação ao art. 85, § 16, do CPC. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se à análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026 14:43:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador